Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-36.2023.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001603-36.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO MARQUES DE PINHO - CPF: 594.797.601-34 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), AVELINA ARCANJO DA SILVA - CPF: 718.483.551-49 (APELANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA SUSPENSIVA. INVALIDEZ. PEDIDO DE TITULAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS IMPROCEDENTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, danos morais e lucros cessantes em ação movida pelos autores em face da Furnas Centrais Elétricas S.A., mantendo cláusula suspensiva e condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cláusula suspensiva que condiciona a entrega da titularidade de imóvel ao evento futuro e incerto é válida; (ii) verificar a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais; e (iii) determinar as condições para a execução da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A cláusula suspensiva, por subordinar o cumprimento da obrigação ao arbítrio exclusivo da ré, caracteriza-se como condição puramente potestativa, sendo inválida nos termos do art. 122 do Código Civil.

4. Determina-se a entrega da titulação do imóvel, fixando-se prazo de seis meses, prorrogável mediante comprovação documental de diligências administrativas pela ré.
5. Os pedidos de danos morais e materiais foram considerados improcedentes, tendo em vista a concorrência dos autores para a situação de inércia durante 24 anos, afastando-se a pretensão de indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

"É inválida a cláusula suspensiva que condiciona o cumprimento de obrigação ao arbítrio exclusivo de uma das partes, caracterizando condição puramente potestativa."

2.

"Determina-se a entrega da titularidade do imóvel no prazo de seis meses, prorrogável mediante comprovação de diligências administrativas pela ré."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PAULO MARQUES DE PINHO E AVELINA ARCANJO DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes nº 1001603-36.2023.8.11.0024, na 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães movida por
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial, condenando o autor ao pagamento das despesas de ingresso e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Explica o apelante que a demanda visa a obtenção da titulação do imóvel em nome dos autores, bem como à condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes, sob o fundamento de negligência da apelada em cumprir com suas obrigações há mais de 24 anos.

Na sentença, apesar do juízo “a quo” ter afastado a prescrição entendeu que há condição suspensiva não verificada.

Requer o não conhecimento da cláusula suspensiva, reconhecendo o julgamento extra petita e, por fim, reconhecendo o direito dos apelantes à entrega do título do imóvel.

Seguindo, defende que não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Também alega que a sentença é
extra petita
posto que o juiz extrapolou os limites da controvérsia ao fundamentar sua decisão em um causa de pedir que não alegada na petição inicial.

Ao final almeja: “o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, haja vista o error in judicando, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na exordial, pedindo-se ainda os benefícios da justiça gratuita. A inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios.”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
PAULO MARQUES DE PINHO E AVELINA ARCANJO DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Lucros Cessantes nº 1001603-36.2023.8.11.0024, na 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães movida por
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial, condenando o autor ao pagamento das despesas de ingresso e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

A respeito da matéria, já tive a oportunidade de me manifestar nos autos RAC 1001603-70.2022.9.22.0024, o qual foi julgado recentemente e, pelas mesmas razões que passo a transcrever, dou provimento parcial ao recurso.

“...São três as teses invocadas pelo apelante: inexistência de cláusula resolutiva; sentença
extra petita
; e que a mora se constitui mediante interpelação judicial.

(...)

No caso, é precisamente a última hipótese do dispositivo retromencionado - a cláusula de condição suspensiva que submete o negócio jurídico ao desígnio de uma das partes - que, a meu ver, incide na espécie e torna inválida a própria estipulação da condição suspensiva.

Isso porque, a cláusula de condição suspensiva do acordo, a pretexto de sobrestar a eficácia a evento futuro e incerto, por subordinar a eficácia ao evento “oportunamente”, acabou por submeter todo o negócio jurídico ao designo exclusivo da apelada, revelando-se verdadeira condição puramente potestativa, e, por conseguinte, nulificando a cláusula que estabelecida a tal condição suspensiva.

Quanto ao tema, merece destaque a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira em Instituições de Direito Civil, volume I, 24a edição, editora Forense, pág. 480/481,
verbis
:

“A lei destaca dentre as condições que invalidam o ato aquela que o sujeita ao arbítrio exclusivo de uma das partes (art. 122). É a chamada condição potestativa pura, que põe todo o efeito da declaração de vontade na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o ato interessa: ‘o si volam’, ou ‘si volueris’, dos exemplos clássicos ("dar-te-ei 100 se eu quiser") ou ("dar-me-ás 100 se quiseres"), é uma cláusula que nega o próprio ato. Não há, com efeito, emissão válida de vontade, e a rigor não há mesmo emissão nenhuma, dês que fique o ato na dependência de lhe atribuir ou não o interessado qualquer eficácia. Tem o mesmo sentido e o mesmo efeito frustratório, podendo ser capitulada como condição potestativa pura, a indeterminação protestativa da prestação, por ver que, neste caso a potestatividade do ato se desloca da sua realização para a estimada da ‘res debita’, equivalendo nos seus efeitos ao ‘si volam’. Ao inquinar a lei de nulidade o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a taxação de preço ( Código Civil, artigo 489), está coibindo uma declaração de vontade, que é espécie de gênero ‘condição potestativa pura’, pois dizer o agente que paga ‘quantum volam’ é apenas a especificidade do ‘si volam’. Na verdade, ‘pagarei quanto quiser’, é o mesmo que ‘pagarei se quiser’, pois o arbítrio do devedor poderá restringir a soma devida a proporções tão irrisórias que a solução da obrigação ficaria no limite do quase nada (" sestertio nummo uno’) ".

Ora, se prevalecer o entendimento da sentença, o ajuste se tornará de todo inexigível, a quem, nessa linha de raciocínio, restaria o apelante aguardar – indefinidamente, ou melhor, “oportunamente” - diga-se, a vontade da apelada em dar cumprimento as obrigações assumidas, o que não pode prevalecer.

Mutatis mutandis,
a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA LEONINA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PROTELA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AJUSTE FUTURO - CONDIÇÃO POTESTATIVA CARACTERIZADA - CLÁUSULA INVÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. No caso, evidente que a cláusula contratual em questão condiciona a realização de negócio futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio apenas dos réus/apelados, colocando o autor/apelante na condição de mero espectador, em permanente expectativa da venda do imóvel para, assim, receber a quantia que lhe é devida, caracterizando, como dito, condição puramente potestativa, de maneira que é inválida, nos termos do art. 122 do Código Civil.” (TJ-MT 00012924820168110108 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. TEMAS EM DEBATE QUE SE RESUMEM À INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. ARGUIDA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. OBJETO DO CONTRATO ATENDIDO PELAS AUTORAS MEDIANTE ESTUDO PRELIMINAR, ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETO ARQUITETÔNICO.
CLÁUSULA QUE CONDICIONA O PAGAMENTO UNICAMENTE À VONTADE DOS RÉUS. INVALIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL PURAMENTE POTESTATIVA (ART. 122 DO CÓDIGO CIVIL).
IMPUGNAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO DE 0,15% DE JUROS AO DIA DE ATRASO. DISPOSIÇÃO EXCESSIVA. AFASTAMENTO. MULTA DE 10% PELO DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. CLÁUSULA CLARA, FIRMADA ENTRE PARTES COM EXPERIÊNCIA NO RAMO DE NEGÓCIOS. PREVISÃO QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS LIMITES DOS ARTS. 412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSC, Apelação Cível n. 0123882-43.2007.8.24.0023, da Capital, rel. Des. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 11-07-2017)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SUBMISSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO À VONTADE DE UM DOS CONTRAENTES. CLÁUSULA QUE PREVIU A SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO CONTRATO ATÉ O DESMEMBRAMENTO, PELA COMPROMITENTE VENDEDORA, DOS BENS NEGOCIADOS.
CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. CLÁUSULA INVÁLIDA (ART. 122 DO CC). OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL.
SENTENÇA REFORMADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO UNICAMENTE PARA ADEQUAR A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA NA ORIGEM. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - AC: 08000836220148240126 Itapoá 0800083-62.2014.8.24.0126, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 29/10/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Ora, o Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias, no qual submete a entrega da titularidade dominial do imóvel “oportunamente” é datado do ano de 2.000, ou seja, há 24 anos o apelante aguarda o implemento da condição “oportunamente”.

Nesse cenário, não é possível sujeitar uma das partes à decisão subjetiva da parte contrária; ou seja, ilícita é a condição estabelecida de maneira que ela é naturalmente inapta a produzir qualquer efeito.

Para registro, o seguinte precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO LASTREADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS.
1. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DIFERE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AJUSTE FUTURO. CONDIÇÃO POTESTATIVA E, PORTANTO, INVÁLIDA. EXIGÊNCIA IMEDIATA (VENCIMENTO À VISTA).
VERIFICAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, APTO A CONFERIR SUPEDÂNEO À AÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. 2. INADIMPLÊNCIA. OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO CONCEITUAL DO ATRIBUTO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE. CITAÇÃO OPERADA NO BOJO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA E, VERIFICADA A INÉRCIA DO DEVEDOR, CONFIRMAR EM JUÍZO O ALEGADO INADIMPLEMENTO. 3. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o vencimento da obrigação constante na confissão de divida restou regulada por cláusula contratual, cujo teor dispôs que a efetivação do pagamento dar-se-ia de acordo com ajuste futuro a ser estabelecido entre as partes. 1.1. De fato, o acordo nesse sentido inviabiliza a exigência da prestação pelo credor, que, para tal, necessitará da atuação (e mesmo da cooperação) do devedor. Inconcebível, assim, que o implemento da condição para que a obrigação, líquida e confessadamente existente possa ser exigida fique ao alvedrio do devedor. Nesse contexto, ante a inexistência de estabelecimento de termo definido para o cumprimento da obrigação inserta na confissão de dívida, há que se considerar tratar-se de vencimento à vista, nos termos do artigo 331 do Código Civil. Precedente específico. 1.2. Em se tratando de vencimento à vista, o cumprimento da obrigação, representada pelo título, é passível de imediata exigência, do que se extrai, por óbvio, a observância do correlato atributo (qual seja, o da exigibilidade). 2. A questão afeta ao inadimplemento, com a constituição do devedor em mora, ainda que se relacione indiscutivelmente com o requisito da exigibilidade (pois, por óbvio, o inadimplemento tem por pressuposto lógico a exigibilidade da obrigação), com ele não se confunde. O atributo da exigibilidade da prestação contida no título encontra-se intrinsecamente relacionada ao transcurso do termo, ou, se for o caso, ao implemento de condição nele previsto, tão-somente. Assim, terá a via executiva o titular do título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível. Referidos atributos relacionam-se - como matéria eminentemente processual que são - com as condições da ação executiva. Naturalmente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Civil, a alegação de inadimplemento por parte do exequente consiste em pressuposto de admissibilidade da própria execução. Entretanto, a comprovação do inadimplemento, cujo regramento se dá no âmbito do direito material, é questão que se relaciona com o próprio mérito da ação de execução, podendo ser infirmada no bojo dos embargos do devedor. 2.1. Nos termos do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, em se tratando de dívida não sujeita a termo, tal como ocorre na espécie, o devedor é constituído em mora por meio de interpelação judicial ou extrajudicial. Assim, encontrar-se-á em mora (inadimplente, portanto) o devedor que, embora instado, judicial ou extrajudicialmente, para a pagar, não providenciar, a tempo, o correlato adimplemento. 2.1. No ponto, é de suma importância deixar assente que a citação operada no bojo da ação de execução não se destina a instar o devedor a se defender, mas sim a cumprir a obrigação contida no título executivo judicial, especialmente porque a relação jurídica material estabelecida entre as partes encontra-se, por força de lei, devidamente definida. E, justamente por se efetivar perante o Poder Judiciário, dúvidas não pairam sobre a idoneidade desta 'interpelação', e, principalmente, sobre o atendimento de sua finalidade, que é, ressalta-se, de instar o devedor a pagar. 2.2. Deste modo, a citação operada no bojo da ação de execução tem o condão de constituir o devedor em mora e, verificada a inércia do devedor, confirmar em juízo o alegado inadimplemento. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1489913/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 20/11/2014).

Aliás, sequer o pedido contido na inicial foram objeto de irresignação por parte da ré/apelada.

Dito isto, declaro inválida a condição suspensiva, reconhecendo que com a interposição da ação, a apelada foi constituída em mora.

Abro parêntese para um registro: Compete ao julgador proceder ao enquadramento jurídico do fato apresentado, em face do princípio "iura novit curia" (os juízes conhecem o direito) ou ainda da máxima "da mihi factum dabo tibi ius" (dê-me os fatos e eu lhe darei o direito). Dessa sorte, ao juiz da causa é atribuída a responsabilidade pela conformação jurídica que entender apropriada, sem vinculação ao dispositivo de lei ou normativo indicado pela parte.

Nestes termos, não há falar em decisão
extra petita
o reconhecimento da ilicitude da cláusula suspensiva, quando a parte argumenta em sua petição inicial pede o cumprimento da obrigação e invoca a desídia no seu cumprimento.

Seguindo, é sabido que a revelia e, por efeitos, a confissão presumida não possibilitam sempre acolher como resultado a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial. Assim, cabe ao Juiz buscar a verdade dos fatos que lhe são apresentados, emitindo juízo de credibilidade sobre eles, permite-lhe na direção do processo chegar à conclusão distinta da simples verdade formal decorrente da confissão presumida da parte.

Dito isto, no caso não há falar em danos morais e danos materiais (lucros cessantes), tendo em vista que o apelante permaneceu inerte por 24 anos, sem qualquer notificação extrajudicial ou judicial à apelada ou pedido de nulidade de cláusula ou de complementação. Ou seja, o apelado, pela inércia, acabou por concorrer para os fatos, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, afastando a cláusula suspensiva, determinando que a apelada forneça a titulação do imóvel em nome do autor, conforme termo de recebimento de imóvel; contudo, julgo improcedente os pedidos envolvendo danos morais e danos materiais.”.

Nos Embargos de Declaração reconheci omissão e apliquei efeito infringente para conceder prazo para entrega de titulação ou de prorrogação desde que comprovada diligências para agilizar o tramite administrativo; vejamos:

“
Reconheço a omissâo apontada pelo Embargante Moises Antônio de Almeida quanto ao não fixação do prazo para que a Embargada/apelada forneça a titulação do imóvel em nome do autor, conforme termo de recebimento de imóvel.

Desta feita, atento também as ponderações da Furna-Centrais Elétricas S.A.,
concedo o prazo de seis meses para entrega da titulação do imóvel
, podendo ser prorrogado em caso de prova documental de impedimento por motivos administrativos, citados em seu Embargos junto aos órgãos responsáveis, bem como, que seja comprovada as diligências e utilização dos meios necessários para regularização.

Quanto os demais “vícios” apresentados pelas partes, trata-se, na verdade, de tentativa de alteração do julgado, ou seja, mera rediscussão; contudo, os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida

Desta feita, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC

Ficam advertidas as partes quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de recurso protelatórios e/ou infundado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
movido pelas partes para, sanando a omissão e esclarecendo ponto,
conceder o prazo de seis meses para entrega da titulação do imóvel pela Furnas-Centrais Elétricas S.A. ao autor,
podendo ser prorrogado em caso de prova documental de impedimento por motivos administrativos, citados em seu Embargos junto aos órgãos responsáveis, bem como, que seja comprovada as diligências e utilização dos meios necessários para regularização.”.

Dito isto e utilizando-me as mesmas razões para decidir, o recurso deve ser parcialmente acolhido para
afastar a cláusula suspensiva, determinando que a apelada forneça a titulação do imóvel em nome do autor, conforme termo de recebimento de imóvel
concedendo o prazo de seis meses para entrega da titulação do imóvel pela Furnas-Centrais Elétricas S.A. ao autor,
podendo ser prorrogado em caso de prova documental de impedimento por motivos administrativos, citados em seu Embargos junto aos órgãos responsáveis, bem como, que seja comprovada as diligências e utilização dos meios necessários para regularização; contudo, julgo improcedente os pedidos envolvendo danos morais e danos materiais.

Tendo em vista que a apelada decaiu da parte mínima dos pedidos, mantenho a sucumbência conforme fixada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença julgando-se parcialmente procedente a ação para:

- Afastar a cláusula suspensiva, determinando que a apelada forneça a titulação do imóvel em nome do autor, conforme termo de recebimento de imóvel;

-
Conceder o prazo de seis meses para entrega da titulação do imóvel pelas Furnas-Centrais Elétricas S.A. ao autor,
podendo ser prorrogado em caso de prova documental de impedimento por motivos administrativos, citados em seu Embargos junto aos órgãos responsáveis, bem como, que seja comprovada as diligências e utilização dos meios necessários para regularização;

- Julgar improcedentes os pedidos envolvendo danos morais e danos materiais; e

- Manter a sucumbência conforme fixada na sentença, tendo em vista a parte ré decaiu da parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025